Tribunal: TJBA
Processo: 8007575-19.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007575-19.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELSON MENDES DE SENA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO E ADEQUADO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL.

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS DESPROVIDAS.
APELO APRESENTADO PELO AUTOR PROVIDO.

1 -
Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pelo autor
JOELSON MENDES DE SENA
e pelos réus MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari - BA,
que nos autos da Ação Ordinária n.º
8007575-19.2022.8.05.0039
, julgou parcialmente procedente a ação condenando os acionados a
providenciarem o

fornecimento do medicamento

AZA
CITIDINA
indicado ao tratamento e controle das enfermidades que

acometem
o autor, julgando i
mprocedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2 - Os apelos interpostos pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI não merecem provimento.

3 -
Na hipótese em comento, verifica-se que o autor JOELSON MENDES DE SENA padece de Síndrome Mielodisplásica (CID D46), em face do que lhe fora prescrito por profissional médico tratamento com o medicamento AZACITIDINA a fim de que não haja evolução para leucemia mieloide aguda, bem como em razão de seu quadro de saúde evoluir com necessidade transfusional semanal e, devido à alta carga transfusional, possuiria alto risco de evoluir com sobrecarga de ferro e, como consequência, correria o risco de prejudicar funções hepáticas ou cardiológicas, conforme se observa da documentação anexa (ID 36740099).

4 - O Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos na Constituição Federal.

Neste diapasão, havendo necessidade de restabelecimento da saúde de um indivíduo, como no caso concreto, o fornecimento de medicamento pode ser solicitado para qualquer esfera governamental (federal, estadual ou municipal), haja vista que a responsabilidade do SUS é solidária, sendo prescindível a formação de litisconsórcio passivo no feito, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei nº 8.080/90.

5 - As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde, diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Estado da Bahia se escusar do dever de promover o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional.

6 - A limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do direito à vida. Nestas condições, não é facultado à Administração Pública alegar falta de recursos orçamentários como justificativa para deixar de proteger a saúde e o bem-estar de um cidadão, especialmente uma criança portadora de grave doença.

7 -
No que se refere ao apelo interposto pelo autor
JOELSON MENDES DE SENA, objetivando a condenação dos apelados ao pagamento de indenização a título de dano moral, constata-se que deve ser acolhida sua pretensão.

8 - Ressalta-se que
não há dúvidas no sentido de que a indevida negativa da Administração Pública para realização do tratamento médico, provocou angústia e constrangimento ao cidadão, sendo inequívoca a ocorrência do dano moral e, por conseguinte, evidente o dever de indenizar.

9 -
Na fixação do dano moral deve o julgador levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito e tampouco representar valor ínfimo que não sirva como forma de desestímulo ao agente.

10 -
Nestas condições, conclui-se que deve ser fixada indenização por dano moral em R$ 10,000,00 (dez mil reais), a ser paga por cada apelado no percentual de 50% (cinquenta por cento), notadamente por se revelar valor razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto.

11 - Apelações interpostas

pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
desprovidas. Apelo apresentado pelo autor
JOELSON MENDES DE SENA provido, para condenar os apelados
, solidariamente,
no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10,000,00
(dez mil reais).

12 -
Excluo a condenação dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor, considerando o provimento do recurso interposto e consequente procedência total da ação, ao passo em que condeno cada um dos apelados ao pagamento da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do autor, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e disc
utidos estes autos d
e
Apelaç
ões
Cíve
is Simultâneas

n.°

8007575-19.2022.8.05.0039
, originária da 2ª Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca de
Camaçari
- BA
, apelantes e apelados simultaneamente,

autor
JOELSON MENDES DE SENA
, réus
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e
ESTADO DA BAHIA.

AC
ORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e DAR PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo autor
JOELSON MENDES DE SENA
, nos termos do voto
d
a

Relator
a
.